Tribunal: TJPA
Processo: 0802965-30.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802965-30.2020.8.14.0040

APELANTE: GALVAO E GALVAO LAVAJATO LTDA, FRANCISCO DE SOUSA GALVAO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802965-30.2020.8.14.0040

APELANTE: GALVAO E GALVAO LAVAJATO LTDA, FRANCISCO DE SOUSA GALVAO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - PA16008-A

Advogados do(a) APELANTE: KAROLLYNE CARDOSO DA SILVA - PA34645-A, JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - PA16008-A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado do(a) APELADO: JOSE FERNANDO VIALLE - PR5965-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO DANIFICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMPRESA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA DO PREPOSTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Configura-se a responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço de lavagem de veículos pelos danos causados ao bem sob sua custódia, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 130 do STJ.

A seguradora, ao indenizar o segurado pela perda total do veículo, sub-roga-se nos direitos deste para pleitear o ressarcimento dos valores pagos, consoante os artigos 349 e 786 do Código Civil.

Comprovada a dinâmica do sinistro e ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido de indenização no valor equivalente ao prejuízo efetivamente suportado.

A alegação de existência de orçamentos alternativos de menor valor não se sobrepõe à prova documental robusta produzida pela seguradora, especialmente diante da ausência de pagamento efetivo ou de acordo com o segurado por parte dos réus.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0802965-30.2020.8.14.0040, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos apelantes contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo MITSUBISHI L200 TRITON GLX 3.2 CD TB, placa OLQ9790. O valor da condenação foi estipulado em R$ 37.111,80, acrescido de juros de mora e correção monetária, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

A parte apelante recorreu da sentença, alegando que o valor a ser pago pela reparação dos danos poderia ter sido menor, com base em orçamentos alternativos apresentados.

Os apelantes pleitearam a revisão da sentença, especialmente com relação ao valor da indenização e à suspensão da exigibilidade das custas processuais.

A parte apelada, em suas contrarrazões, sustentou que a decisão de primeiro grau estava correta e que as alegações dos apelantes não mereciam prosperar. Ressaltou que a seguradora possui legitimidade para buscar o ressarcimento dos danos de acordo com a sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil, e que não houve qualquer erro na fixação do valor da indenização.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
Galvão e Galvão Lavajato Ltda – EPP
e
Francisco de Sousa Galvão
.

No mérito, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade dos apelantes por danos causados a veículo segurado, ocorrido no interior do estabelecimento da empresa requerida. A
Tokio Marine Seguradora S.A.
, após a devida apuração, indenizou o segurado pela perda total do veículo e, por força da sub-rogação legal prevista nos artigos 349 e 786 do Código Civil, promoveu a presente ação de ressarcimento.

A tese dos apelantes repousa, essencialmente, em alegada desproporcionalidade do valor da indenização pleiteada, sustentando a existência de orçamentos mais econômicos para o conserto do veículo e questionando o valor efetivamente pago a título de indenização.

No entanto, os apelantes não comprovaram adequadamente o alegado pagamento, nem o acordo extrajudicial que teria sido realizado com o segurado. Além disso, sustentaram que o valor da indenização fixado pela sentença não corresponderia ao que realmente seria necessário para reparar os danos.

Assim, tais argumentos não se sustentam diante do conjunto probatório dos autos, como bem asseverou o juízo de origem:

“No caso em apreço, a parte requerida não nega ser o causador do dano, ao contrário, traz em sua defesa já ter adimplido a dívida junto ao proprietário do veículo por meio de acordo extrajudicial.

Contudo, não trouxe provas de suas alegações. Limitou-se a juntar orçamentos acerca do dano causado. Não há nenhum termo de acordo ou mesmo declaração do segurado acerca da existência dessa transação.

Quanto à testemunha trazida, ex-funcionário do Lava-jato, narrou que o desconto era de R$40,00 em cada lavagem e teria perdurado por cerca de um ano, sendo que a empresa fazia em média 600 lavagens anuais.

A prova oral, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a negociação, pois faz apenas estimativas e não participou efetivamente da transação. Ademais, considerando o valor, em tese, apontado, não seria suficiente para arcar com o prejuízo causado.

Assim, não há que se falar bis in idem em relação ao ressarcimento postulado.

Por sua vez, a Seguradora comprovou ter adimplido sua obrigação contratual com o proprietário do veículo (comprovante de pagamento ID17012730 ao proprietário e comprovante de mitigação do prejuízo com a venda do salvado ID 17012731). Assim, faz jus ao ressarcimento do que pagou de quem efetivamente causou o dano.”

A responsabilidade civil dos apelantes está amparada no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, §1º, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados em razão da falha na prestação dos serviços. O serviço de lavagem veicular presume a guarda e integridade do bem confiado, sendo patente o descumprimento contratual com a consequente responsabilização.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que há dever de indenizar por parte do fornecedor quando há dano ao veículo sob sua custódia, mesmo sem comprovação de dolo ou culpa direta, conforme a Súmula 130 do STJ:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento."

Válido relembrar que no caso de reparação dos danos arcados pela seguradora ao segurado, a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado perante o causador do dano.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR . SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART . 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE . 1. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/3/2023 e concluso ao gabinete em 15/2/2024.2. O propósito recursal consiste em decidir se a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado consumidor, credor originário, autoriza a aplicação do art . 101, I, do CDC à sub-rogada.3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores" .4. Ao longo dos anos, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material e, como regra, não abrange os direitos de natureza exclusivamente processual.5. Nesse contexto, não é possível que haja a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de benesse conferida pela legislação especial para o indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que prevê o art . 101, I, do CDC.6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art . 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.7. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu (art . 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC.8. Recurso especial conhecido e provido a fim de declarar a incompetência do Juízo de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente Juízo de Curitiba/PR . (STJ - REsp: 2099676 SP 2023/0349748-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Além disso, o valor da indenização pleiteada pela seguradora foi devidamente demonstrado, tendo sido abatido o valor obtido com a venda do salvado. A seguradora comprovou que indenizou o segurado em R$ 61.853,00 e, após alienação do veículo sinistrado por R$ 24.741,20, pleiteou o ressarcimento do valor residual de R$ 37.111,80, valor este condizente com os documentos acostados aos autos.

Os orçamentos juntados pelos apelantes, por sua vez, não infirmam a conclusão de perda total, tampouco comprovam qualquer pagamento efetivo para reparar os danos, nem afastam o nexo causal entre a conduta negligente e o dano.

A alegação de que o montante poderia ter sido inferior é insuficiente, diante da ausência de comprovação de acordo com o segurado e da higidez dos elementos probatórios apresentados pela seguradora.

Por fim, a responsabilidade solidária entre os requeridos foi corretamente reconhecida, na medida em que o Sr. Francisco de Sousa Galvão atuava como preposto da empresa requerida no momento do sinistro, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

Não se verifica qualquer vício ou excesso na sentença que justifique sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Belém, 22/04/2025